Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE SUPORTE EDUCACIONAL ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, em face do Distrito Federal, na qual se pleiteia indenização por danos morais decorrentes da ausência de profissional de apoio na unidade escolar pública Jardim de Infância 21 de Abril, o que inviabilizou sua frequência às aulas em 12.04.2022. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ambas as partes apelaram: a autora busca majoração do quantum indenizatório; o réu sustenta a legalidade de sua conduta e requer a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de suporte educacional especializado a criança com TEA configura falha na prestação do serviço público e gera dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença para reparação por danos morais mostra-se adequado e proporcional ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro impõe ao Estado o dever de assegurar educação inclusiva e especializada aos estudantes com deficiência, conforme previsto no art. 208, III, da CF/1988; art. 58 da LDB (Lei n. 9.394/1996); art. 54 do ECA; art. 3o da Lei n. 12.764/2012; e legislação local (Lei Distrital n. 5.310/2014).
4. O laudo médico constante dos autos recomenda expressamente acompanhamento especializado para a autora, incluindo suporte psicopedagógico individualizado, monitoria e turma reduzida, sendo ônus do Estado fornecer os meios adequados para sua inclusão educacional.
5. Provas testemunhais e documentais demonstram que, em 12.04.2022, a escola pública não estava apta a receber crianças com deficiência por ausência de Educadores Sociais Voluntários, o que impediu a frequência escolar da autora, configurando omissão estatal específica.
6. O dano moral decorre da violação a direito fundamental da criança à educação inclusiva, comprometendo sua dignidade, inclusão e desenvolvimento, sendo desnecessária demonstração de prejuízo concreto.
7. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, revelando-se adequado diante das circunstâncias do caso, da condição das partes e do caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A omissão estatal na garantia de suporte educacional especializado a aluno com TEA, quando este é expressamente recomendado por laudo médico e previsto em lei, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."; "2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida, sendo mantido o quantum quando compatível com os danos verificados.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; Lei n. 9.394/1996, art. 58, §§ 1o a 3o; Lei n. 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; ECA, art. 54, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente indicada no acórdão.